Tribunal: STF
Processo: Rcl 83440
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. CPC, ART. 988, § 5º, I. SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que o ajuizamento da medida ocorreu após a formação da coisa julgada no processo originário.



    2. A parte agravante afirma inaplicável ao caso a Súmula 734/STF, defendendo pertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada reclamação ajuizada após a formação da coisa julgada na origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do STF, conforme disciplina do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    5. A determinação de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG não alcança processos transitados em julgado.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.